Tribunal: TCU
Processo: 015.351/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11584/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de atos de concessão de aposentadorias emitidos pela Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em favor dos ex-servidores Edgard de Oliveira Dorta, Ednea Chagas Muniz, Elaine Filgueiras Goncalves Fechine, Eliete Alves de Avelar Campos e Eliza Gomes Falcão, submetidos à apreciação do TCU com fundamento no artigo 71, inciso III, da CF/1988. Considerando que, ao analisar os atos de Eliza Gomes Falcão, Elaine Filgueiras Gonçalves Fechine e Eliete Alves de Avelar Campos, a unidade técnica identificou como irregularidade o pagamento de parcelas judiciais referentes a planos econômicos, nos percentuais de 84,32% (Plano Collor) e 44,80%; Considerando o disciplinamento contido no Acórdão 1857/2003-TCU-Plenário , confirmado pelo Acórdão 961/2006-TCU-Plenário , segundo o qual, compete ao Tribunal considerar ilegais atos que contenham parcelas relativas a planos econômicos e negar-lhes o registro, mesmo diante de eventual decisão judicial favorável à continuidade do benefício, porquanto os pagamentos da espécie não se incorporam à remuneração em caráter permanente, pois têm natureza de antecipação salarial, conforme o enunciado 322 da Súmula do TST; Considerando o entendimento igualmente firmado nos sobreditos acórdãos no sentido de que não representa afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido; Considerando ainda que, conforme jurisprudência pacífica tanto no âmbito do STJ como do STF, não há que se falar em direito adquirido a regime de vencimentos, de forma que alterações posteriores devem absorver as vantagens decorrentes de decisões judiciais cujo suporte fático já se tenha exaurido, resguardada a irredutibilidade remuneratória (e.g., MS 13.721-DF/STJ, MS 11.145-DF/STJ, RE 241.884-ES/STF, RE 559.019-SC/STF, MS 26.980-DF/STF); Considerando que, em obediência ao sobredito entendimento, a unidade jurisdicionada não poderia afastar-se da aplicação da metodologia explicitada no exemplar Acórdão 2161/2005-TCU-Plenário , obedecidos os detalhamentos do Acórdão 269/2012-TCU-Plenário , ou seja, com transformação das vantagens inquinadas em VPNI, sujeitas apenas aos reajustes gerais do funcionalismo, e que deveriam ser paulatinamente absorvidas em razão de reestruturações de carreira ocorridas posteriormente; Considerando que diversos foram os normativos que, de alguma forma, alteraram a estrutura remuneratória da carreira dos servidores do órgão de origem e que deveriam ter ensejado a absorção das parcelas judiciais inquinadas, conforme contracheques à peça 141; Considerando que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 596.663, que teve repercussão geral reconhecida, assentou a tese de que a sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos; Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade dos atos de Eliza Gomes Falcão, Elaine Filgueiras Gonçalves Fechine e Eliete Alves de Avelar Campos, em face das irregularidades apontadas nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno do TCU; Considerando que apesar de os atos de concessão de aposentadoria a Edgard de Oliveira Dorta e a Ednea Chagas Muniz discriminarem rubricas judiciais como vantagens concedidas, os contracheques dos interessados indicam que as verbas não estão sendo pagas, podendo seus atos receberem a chancela pela legalidade, nos termos do art. 6o, §§ 1o e 3o da Resolução - TCU 206/2007; Considerando que os atos ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V; 39, inciso II; e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, bem assim com os Enunciados 276 e 279, da Súmula do TCU, em: considerar legais e conceder o registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria a Edgard de Oliveira Dorta e a Ednea Chagas Muniz, com a ressalva de que as rubricas judiciais concedidas inicialmente não estão mais sendo pagas; considerar ilegais e recusar o registro aos atos iniciais de concessão de aposentadoria a Elaine Filgueiras Goncalves Fechine, Eliete Alves de Avelar Campos e Eliza Gomes Falcão; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos por Elaine Filgueiras Goncalves Fechine, Eliete Alves de Avelar Campos e Eliza Gomes Falcão até a data da ciência deste acórdão pela Fundação Universidade Federal de Rondônia, nos termos do Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; fazer as determinações especificadas nos subitens 1.7 e 1.8. 1. Processo TC- Processo 015.351/2018-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edgard de Oliveira Dorta (XXX.659.358-XX); Ednea Chagas Muniz (XXX.472.242-XX); Elaine Filgueiras Goncalves Fechine (XXX.546.894-XX); Eliete Alves de Avelar Campos (XXX.122.222-XX); Eliza Gomes Falcão (XXX.851.302-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos de concessão de aposentadoria a Elaine Filgueiras Goncalves Fechine, Eliete Alves de Avelar Campos e Eliza Gomes Falcão, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 261 e 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007 e 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 1.7.2. emita novos de concessão de aposentadoria a Elaine Filgueiras Goncalves Fechine, Eliete Alves de Avelar Campos e Eliza Gomes Falcão, livres das irregularidades apontadas, submetendo-os ao TCU pelo sistema e-Pessoal no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa - TCU 78/2018; 1.7.3. informe a Elaine Filgueiras Goncalves Fechine, Eliete Alves de Avelar Campos e Eliza Gomes Falcão o teor da presente deliberação, esclarecendo-lhes que, no caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência do acórdão pelo órgão de origem; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documento comprobatório de que Elaine Filgueiras Goncalves Fechine, Eliete Alves de Avelar Campos e Eliza Gomes Falcão estão cientes da presente deliberação; 1.7.5. registre as devidas anotações nos assentamentos funcionais dos ex-servidores Edgard de Oliveira Dorta e Ednea Chagas Muniz de que as rubricas judiciais que não estão sendo mais pagas foram excluídas dos respectivos atos de concessão de aposentadoria, no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução - TCU 206/2007; 1.8. Determinar à Sefip que: 1.8.1. realize a exclusão das rubricas judiciais que não estão sendo mais pagas nos atos de concessão de aposentadoria a Edgard de Oliveira Dorta e a Ednea Chagas Muniz, no Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac), nos termos do art. 6o, § 1o, inciso II, da Resolução - TCU 206/2007; 1.8.2. monitore o cumprimento das determinações supramencionadas.